Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704021-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA SILVESTRE D E S P A C H O O agravado menor impúbere J.P.S.P, rep. p/ Valéria da Silva Silvestre, em resposta ao aditamento do recurso apresentado pela parte agravante, suscitou a preliminar de perda de objeto, diante do ressarcimento das medicações na instância de origem. (ID 24497661, Pág. 1 e 2) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada, justificando as razões do seu interesse recursal. Após o transcurso do prazo e, considerando a atuação do Ministério Público na primeira instância, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator